Tribunal: STF
Processo: ARE 1344531
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. IPI SOBRE SERVIÇOS PERSONALIZADOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA. NÃO INCIDÊNCIA. ISS. SÚMULA Nº 156 DO STJ. PEDIDOS DE NÃO INCIDÊNCIA E COMPENSAÇÃO DE VALORES INDEVIDOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. RESP Nº 909.980/CE. DESPROVIMENTO. 1. Trata-se de Apelação interposta pela empresa particular em face de sentença que, em sede de mandado de segurança, extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de ilegitimidade ativa da impetrante quanto ao pleito deste writ - garantia do não recolhimento de IPI sobre impressos gráficos personalizados e feitos sob encomenda, com a respectiva compensação dos valores que foram pagos indevidamente no quinquênio anterior ao ajuizamento do feito, atualizados pela taxa SELIC -, vez que não se caracteriza como contribuinte do referido imposto, nos moldes do art. 51 do CTN. 2. O cerne da lide consiste em perquirir se há legitimidade e direito líquido e certo do impetrante em obter o reconhecimento do direito de não se submeter ao pagamento do IPI incidente sobre impressos gráficos personalizados, bem como em adquirir a possibilidade de compensar os valores pagos indevidamente a partir do quinto ano anterior ao ajuizamento da ação. 3. De fato, o IPI não tem como hipótese de incidência o serviço de impressão gráfica personalizada, haja vista o ISS se subsumir ao caso, conforme expõe a Súmula nº 156 do STJ: "A prestação de serviço de composição gráfica, personalizada e sob encomenda, ainda que envolva fornecimento de mercadorias, está sujeita, apenas, ao ISS". 4. No entanto, de acordo com a Corte Cidadã, no julgamento do Resp nº 909.980/CE, julgado em 24/06/2008, "o art. 51 do CTN não prevê os comerciantes de produtos industrializados destinados ao varejo (consumidores finais) como contribuintes do IPI, a ensejar o aproveitamento dos créditos destacados das notas fiscais a esse título. Empresa cuja atividade não é tributada pelo IPI não tem direito ao crédito relativo aos produtos que adquira para essa finalidade. Não há falar em crédito quando não ocorre nenhuma contraprestação. 5. Ademais, em caso análogo (não incidência de IPI sobre descontos incondicionais), no julgamento do Resp nº 903.394/AL, em sede de regime de recursos repetitivos, o referido Tribunal superior fixou o entendimento de que o contribuinte de fato não tem legitimidade ativa para pleitear eventual restituição de indébito, vez que não integra a relação ad causam jurídica tributária pertinente. 6. Compulsando os autos, verifica-se que a empresa ora apelante atua no comércio varejista, não sendo, portanto, contribuinte de direito do IPI, mas sim aquela que acaba suportando o ônus fiscal, caracterizando-se como mera contribuinte de fato. 7. Logo, a impetrante não detém legitimidade ativa para pleitear a não incidência e eventual compensação de pagamento indevido do referido imposto sobre os serviços de impressão gráfica, contratados pela impetrante para personalização de sua logomarca em sacolas plásticas (Notas fiscais - id. 4058300.11514159), diante do entendimento fixado pelo STJ, seguido por esta Corte Regional. Precedentes: PROCESSO: 00038947620104058400, AC - Apelação Civel - 521845, DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ MARIA LUCENA, Primeira Turma, JULGAMENTO: 29/08/2013, PUBLICAÇÃO: DJE - Data::05/09/2013 - Página::49; PROCESSO: 08045781920154058100, AC - Apelação Civel, DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO ROBERTO MACHADO, Primeira Turma, JULGAMENTO: 01/06/2017, PUBLICAÇÃO). 8. Apelação desprovida.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX; 146, III, alínea "a"; 156, III da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    O cerne da lide consiste em perquirir se há legitimidade e direito líquido e certo do impetrante em obter o reconhecimento do direito de não se submeter ao pagamento do IPI incidente sobre impressos gráficos personalizados, bem como em adquirir a possibilidade de compensar os valores pagos indevidamente a partir do quinto ano anterior ao ajuizamento da ação. De fato, o IPI não tem como hipótese de incidência o serviço de impressão gráfica personalizada, haja vista o ISS se subsumir ao caso, conforme expõe a Súmula nº 156 do STJ: "A prestação de serviço de composição gráfica, personalizada e sob encomenda, ainda que envolva fornecimento de mercadorias, está sujeita, apenas, ao ISS". No entanto, de acordo com a Corte Cidadã, no julgamento do Resp nº 909.980/CE, julgado em 24/06/2008, "o art. 51 do CTN não prevê os comerciantes de produtos industrializados destinados ao varejo (consumidores finais) como contribuintes do IPI, a ensejar o aproveitamento dos créditos destacados das notas fiscais a esse título. Empresa cuja atividade não é tributada pelo IPI não tem direito ao crédito relativo aos produtos que adquira para essa finalidade. Não há falar em crédito quando não ocorre nenhuma contraprestação.
    (...)
    Ademais, em caso análogo (não incidência de IPI sobre descontos incondicionais), no julgamento do Resp nº 903.394/AL, em sede de regime de recursos repetitivos, o referido Tribunal superior fixou o entendimento de que o contribuinte de fato não tem legitimidade ativa ad causam para pleitear eventual restituição de indébito, vez que não integra a relação jurídica tributária pertinente. 
    (...)
    Compulsando os autos, verifica-se que a empresa ora apelante atua no comércio varejista, não sendo, portanto, contribuinte de direito do IPI, mas sim aquela que acaba suportando o ônus fiscal, caracterizando-se como mera contribuinte de fato (contrato social - id. 4058300.11514116). Logo, a impetrante não detém legitimidade ativa para pleitear a não incidência e eventual compensação de pagamento indevido do referido imposto sobre os serviços de impressão gráfica, contratados pela impetrante para personalização de sua logomarca em sacolas plásticas (Notas fiscais - id. 4058300.11514159), diante do entendimento fixado pelo STJ, seguido por esta Corte Regional.
    (...)
    Desse modo, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente